Tribunal: TJDFT
Processo: 0729682-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SILVIO PEREIRA CARDOSO (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0724966-45.2022.8.07.0001 proposta contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A (agravados/réus), que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 133388518 dos autos de origem): (...) Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, o autor insere um link para o acesso visual de sua residência, contudo, o referido link leva a uma pasta vazia. Cabe observar que incumbe à parte produzir provas NOS AUTOS. Não é incumbência do Juízo buscar informações fora dos autos, nem pode decidir com base nelas porque não se pode garantir sua veracidade e permanência. Outrossim, o Autor deixa de impugnar os argumentos trazidos por este juízo ao ID no 130537302. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, retirando sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando o fato de o autor ser servidor público do Departamento de Estradas e Rodagens - GDF, com renda líquida superior a R$ 4.000,00, por si só indica capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (...) Em suas razões recursais, o agravante diz que sua renda líquida é inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro para ser atendido pela Defensoria Pública e que “é de se observar no extrato bancário, os inúmeros e indecifráveis empréstimos que deixam o agravante totalmente sem sustento” (ID 39026351 – pág. 4). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, postula que seja recebido o recurso no efeito suspensivo para que não venha ocorrer o cancelamento da distribuição do feito original até que se aprecie meritoriamente o presente recurso. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas e aos empréstimos realizados pela parte, mas à remuneração que recebe, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém pagaria custas processuais. Dito isso, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois aponta que este é servidor público distrital do Departamento de Estradas e Rodagens – GDF, com renda líquida em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais), já descontadas as prestações dos empréstimos consignados ora questionados, o que supera, em muito, os rendimentos médios da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada (ID 39572830 – pág. 2). Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência (ausência da probabilidade do direito), deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/autor, que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência cumulativa de seus requisitos, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se as partes agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.